Tribunal: STF
Processo: ARE 1575783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA BAHIATURSA. ACOLHIDA. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. DISPENSA. ART. 25, §3º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROCEDENTE O PEDIDO.



    1, Pretende a parte autora, com a presente ação, que a parte ré se abstenha de exigir a apresentação das CERTIDÕES de regularidade quanto a tributos, obrigações trabalhistas, as contribuições previdenciárias federais e à Dívida Ativa da União, juntamente com a Regularidade perante o Poder Público Federal (RFB, PGFN, CNDT, CAUC-CADIN[1] SICON) para a celebração do convênio que trata da cooperação técnica e financeira para viabilização do “São João da Bahia e demais festas juninas 2022. 



    2. É consabido que a Lei 13.204/2014 introduziu modificações à estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo estadual. Consta do seu art. 29, a criação da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - BAHIATURSA como órgão em regime em regime especial integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Turismo, SETUR. Portanto, não sendo a Bahiatursa pessoa, falta-lhe personalidade jurídica e capacidade processual para figurar no polo passivo da presente lide. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.



    3. No mérito, merece procedência a pretensão autoral, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJBA já manifestou a compreensão, respectivamente, de que as ações culturais integram o conceito de ação social; bem como que as festas juninas são manifestações sociais de natureza cultural, para fins de beneficiamento da exceção prevista no art. 25, §3º da Lei Complementar 101/2000 – Lei de responsabilidade fiscal.



    4. Finalmente, constatada a sucumbência do Estado da Bahia, cabe a sua condenação em pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos advogados da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município com a presente ação, nos termos do 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC. Por proveito econômico, define-se o montante nominal da transferência financeira objeto do convênio (R$ 80.000,00). Ação conhecida e julgada procedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX, e 195, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Concretizando o tema em relação às festas juninas, objeto da presente ação, não há dúvidas quanto à caracterização destas comemorações como relevante expressão cultural nordestina, integrando as tradições populares, em especial para os municípios do interior.



    Tais festejos alavancam o fluxo turístico e de negócios locais, gerando emprego e aquecendo a economia, benefícios especialmente desejados no primeiro ano pós pandemia, para auxiliar a população reagir à crise econômica e social que assolou o país e o mundo.



    [...]



    Sabe-se que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, tendo que pautar sua atuação em expressa previsão legal, não podendo exigir requisitos ou dispensá-los sem que haja disposição normativa sobre o tema.



    Nesse contexto, afigura-se ilegal a exigência do Estado da Bahia estabelecer exigências que impeçam o acesso de potenciais beneficiários à transferência de recursos voluntários, quando existirem regras expressas para dispensar a comprovação dos requisitos de regularidade fiscal.



    Com efeito, dispõe o art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal:



    [...]



    Exceção similar encontra-se prevista na Lei 10.522/02, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências. cujo art. 26 preconiza:



    [...]



    Portanto, as exigências constantes da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 e da Lei estadual 9.433, de 01/03/2005, quanto à comprovação da regularidade fiscal, previdenciárias e trabalhistas, devem ser harmonizadas com as exceções constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000 e da Lei federal 10.522/02.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente